Tribunal: TJMT
Processo: 1040744-50.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040744-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA FERRER ANTUNES MACIEL - CPF: 006.134.701-92 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO – À REQUERIMENTO DO IMPETRANTE – RETORNO A JORNADA ORIGINÁRIA – NEGATIVA DO PODER PUBLICO – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos atinentes ao regime jurídico, como por exemplo, ampliação ou redução da jornada de trabalho, encontram-se no âmbito da discricionariedade administrativa, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

2. Não cabe ao Poder Judiciário, em face do princípio da separação e independência dos poderes do Estado, apreciar o mérito administrativo.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CAMILA FERRER ANTUNES MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº
1040744-50.2019.8.11.0041,
denegou a segurança, cujo objeto era o retorno da Impetrante para jornada de 40h (quarenta) horas semanais.

Em suas razões recursais (Id. 52982188), a Apelante afirma que a sentença que não levou em conta a necessidade do serviço público e o impacto das contratações temporárias.

Argumenta acerca da teoria dos motivos determinantes, que prevê que todos os atos administrativos, mormente os atos discricionários, devem se vincular aos motivos subjacentes que deram causa a sua pratica.

Alega afronta aos princípios da moralidade, finalidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 52982192.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 61721996.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se a Impetrante tem o direito líquido e certo ao retorno a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, após ter requerido a redução para 30 (trinta) horas semanais.

De acordo com os documentos acostados aos autos, verifica-se que a Apelante é servidora pública efetiva para o exercício do cargo de Agente Universitário, onde exercia, anteriormente uma jornada de 40h (quarenta) horas semanais, conforme se infere no Ato Administrativo nº 472/SAD/2007 e acostado no Id. 52982162.

Posteriormente e, ao seu pedido, teve redução na jornada para 30h (trinta) horas semanais, conforme Ato Administrativo nº 0846/SAD/2012 e anexado no mesmo Id. acima mencionado.

Em 14/05/2019, a Impetrante formulou pedido administrativo (Processo nº 222579/2019) para retorno à sua jornada inicial de 40h (quarenta) horas semanais, o que foi indeferido pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, sob a justificativa de impacto financeiro na Administração Pública, conforme se pode observar no Id. 52982162.

Consigno inicialmente que o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública se faz apenas para examinar aspectos relacionados a legalidade e a legitimidade, não competindo ao Poder Judiciário analisar critérios atinentes à discricionariedade administrativa, quais sejam: oportunidade e conveniência do ato administrativo.

Os atos administrativos atinentes ao regime jurídico, como por exemplo, ampliação ou redução da jornada de trabalho, encontram-se no âmbito da discricionariedade administrativa, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Caso em que a recorrente impetrou mandado de segurança contra ato administrativo, consistente no indeferimento do seu pleito para tomar posse no cargo de Coordenador Pedagógico, após regular aprovação e nomeação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG n. 01/2010. O TJBA denegou a segurança ao fundamento de que o alegado direito líquido e certo não ficou demonstrado, diante da ausência de prova de que a impetrante diminuiu a carga horária no cargo estadual que ocupa, nem de que eventual pedido seria deferido. 2. O cargo já ocupado possui carga horária semanal de 40 horas, e a função pretendida também tem carga semanal exclusiva de 40 horas, levando à conclusão de que, pelo menos quanto a esse último, não há como haver redução de jornada. Também não se sabe se haveria impedimento legal de redução, quanto ao primeiro, ou mesmo se haveria sobreposição de jornadas. Dessa forma, como bem pontuou o Ministério Público Federal, mostra-se impossível permitir a posse de aprovado, quando já se sabe, de antemão, que as cargas horárias dos cargos que se quer acumular são incompatíveis e a mera declaração da impetrante comprometendo-se a reduzir sua carga horária, acaso venha a tomar posse, não se encontra apta a revelar a presença de direito líquido e certo. 4. Por fim,
consoante jurisprudência do STJ, o pedido de redução de carga horária de servidores está afeto à discricionariedade da Administração Pública. Precedente.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 58.761/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PAPILOSCOPISTA – MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA E TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JURIDICIÁRIO, SOB PENA DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. É princípio basilar no Direito Público, mormente na seara administrativa, a incidência do principio da legalidade, o qual delimita de forma bastante categórica os atos a serem praticados pela Administração Pública. 2. O art. 12 da Lei Estadual nº 8321/05 estabelece a forma e a jornada de trabalho dos papiloscopistas, podendo haver mudança de jornada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, desde que o servidor faça requerimento e atendidos os requisitos da necessidade da Administração Pública e possibilidade financeira, conforme preceitua o §2º do mesmo dispositivo legal. 3.
Critério que envolve juízo de conveniência e oportunidade. 4. Não pode o Poder Judiciário intervir em tal situação, posto que estaria adentrando no chamado mérito administrativo, ou seja, a Administração Pública está agindo dentro de uma margem de discricionariedade permitida e amparada pela própria lei,
podendo intervir e apreciar determinado ato administrativo discricionário caso o mesmo estivesse maculado pelas manchas da ilegalidade ou abusividade, pois, caso contrário, haverá, em última análise, ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. 5. Existência da Lei Complementar Estadual nº 338/08 (art. 5º, inciso IV, alínea “j”), a qual revogou tacitamente o art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8321/05, ao vedar a alteração da carga horária dos servidores da POLITEC, a qual se encontra a carreira de papiloscopista. 6. O art. 14 da Lei Estadual nº 8321/05 também estabelece que o trabalho dos papiloscopistas será realizado em regime de plantão, sem, entretanto, estabelecer regime diferenciado de recebimento de subsídios, o que se conclui que a realização de plantões é inerente a cargo de papiloscopista, por própria imposição legal. 7. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 0018900-42.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (NEGRITEI)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROFESSOR - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA - SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO - CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE MANTER A CARGA HORÁRIA - CONVENIÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos e, antes de se completar este lapso temporal, entre a negativa do pedido e a propositura da ação, não ocorre a prescrição.
A Administração Pública pode, discricionariamente, reduzir a jornada de trabalho de seus servidores.
Precedentes do STJ. Quando a lei estabelece prazo para optar pela jornada de trabalho, e o servidor não o faz, no interregno previsto, não há direito de mudança. (TJ/MT - N.U 0008606-65.2013.8.11.0006, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas decorre da própria lei que rege a carreira da Impetrante, ora Apelante, uma vez que a alteração da carga horária deve atender a necessidade da Administração Pública, conforme se pode observar da leitura do art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 338/08,
in verbis:

Art. 1º Fica autorizado ao servidor público estadual efetivo, alterar a sua carga horária semanal de trabalho,
para o atendimento das necessidades da Administração Pública
, na forma e condições estabelecidas nesta lei complementar.

§ 1º A possibilidade de alteração trazida no caput se dará pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, e terá caráter irrevogável durante esse período.

§ 2º Após o decurso do prazo de 03 (três) anos poderá o servidor optar novamente pela faculdade estabelecida no caput.

§ 3º O servidor público com jornada laboral de 30 (trinta) horas semanais, poderá aumentar sua carga horária para 40 (quarenta) horas semanais, percebendo o subsídio fixado na tabela correspondente a nova jornada.

§ 4º O servidor público com jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais, poderá reduzir sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, percebendo o subsídio fixado na tabela ou percentual correspondente a nova jornada.

§ 5º No caso de servidores organizados em carreiras que não possuam a tabela de 30 (trinta) horas, a redução da carga horária implica na redução proporcional do subsídio, ou seja, perceberão subsídio na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) da tabela de 40 (quarenta) horas.

§ 6º (VETADO). (NEGRITEI)

Logo, não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofender o princípio constitucional da separação de poderes.

A Apelante afirma ocorrência de justa motivação e que o pedido administrativo inferido está vinculado à teoria dos motivos determinantes.

A alegação afirmada pela Apelante é frágil e pueril, pois basta ler a decisão que analisou o pedido de aumento de jornada para constar que tal pedido foi indeferido em observância os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF nº 101/00), conforme se infere no parecer jurídico do Processo Administrativo nº 222579/2019 e anexado no Id. 52982162.

Desta forma, não há falar em ausência de motivação ou ofensa ao princípio dos motivos determinantes.

No que concerne à alegação de existência de contratos administrativos, estes não tem o condão de, por si só, interferir no pedido de aumento de carga horária formulado pela Apelante, posto tratar-se de regime jurídicos completamente distintos.

Ademais, é ônus probatório da Impetrante comprovar,
ab initio,
que tais contratos são manifestamente ilegais, o que não restou evidenciado nos autos.

Com efeito, como é cediço, impossível é a dilação probatória em sede de Ação de Mandado de Segurança.

Também não procede o argumento de ofensa aos princípios da moralidade, finalidade e proporcionalidade, haja vista que a carga horária da Apelante está prevista em legislação pertinente, qual seja, Lei Complementar Estadual nº 338/2008.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021